Tribunal: TJDFT
Processo: 0706307-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706307-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINILSON SOARES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Edinilson Soares dos Santos contra a decisão interlocutória da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a tutela provisória de urgência e intimou o agravante para apresentar elementos documentais que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira (proc. no 0701505-90.2022.8.07.0018, ID no 116062759, págs. 1-7). 2. O agravante não providenciou o recolhimento do preparo, mas pede a concessão da gratuidade de justiça, sob a alegação de que não teria condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência. 3. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 4. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 5. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 6. A decisão recorrida não indeferiu a gratuidade de justiça como afirma o agravante em seu recurso, mas possibilitou a apresentação de outros elementos documentais que corrobore a alega hipossuficiência financeira: “[...] determino à parte autora a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, fazendo juntar aos autos os comprovantes de seus gastos essenciais, em contraste com a atual remuneração, revelando, de modo claro e objetivo, sua real possibilidade econômica. Desde já advirto que despesas supérfluas ou com gastos com serviços fornecidos gratuitamente pelo Estado serão desprezados. A inércia ou apresentação deficiente de documentos irá importar no indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça, conforme art. 99, §2o, do CPC.” 7. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 48 horas para que o agravante apresente a última declaração do imposto de renda; os comprovantes de rendimento dos últimos 3 (três) meses; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; além de outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 8. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 9. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO